Tribunal: TJBA
Processo: 0358137-64.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0358137-64.2012.8.05.0001*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES SOL S/A

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MENDES CARDOSO, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES

APELADO: EDINALVA DA SILVA LOMBA

Advogado(s)
:
ELMANO BRANCO COELHO registrado(a) civilmente como ELMANO BRANCO COELHO, MERISSA BAHIA PINHEIRO, PAULO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. LESÃO FÍSICA DE PASSAGEIRA EM DECORRÊNCIA DE ABERTURA DE PORTA E SUPERLOTAÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SUMULAS 362 E 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TRANSOL – Transportes Sol S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Reparação Civil cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por passageira que sofreu fratura no antebraço após a porta do ônibus se abrir durante parada, sendo empurrada por outros passageiros em contexto de superlotação. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta ausência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento de culpa concorrente, a redução do valor indenizatório e a modificação do termo inicial dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente ocorrido no interior de ônibus durante a prestação de serviço de transporte coletivo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; (ii) estabelecer se a alegada culpa da vítima ou fato de terceiro rompe o nexo causal; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto; e (iv) definir o termo inicial dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação do serviço.

A ocorrência do acidente e o nexo causal entre o evento e as lesões sofridas pela autora restam comprovados por documentos médicos que evidenciam fratura no antebraço e necessidade de procedimento cirúrgico para fixação com placas e parafusos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se comprova, pois o simples fato de a passageira estar próxima à porta do veículo não constitui conduta suficiente para afastar a responsabilidade da transportadora, sobretudo em contexto de superlotação, situação comum no transporte coletivo urbano.

Empurrões ou movimentações de passageiros decorrentes da lotação do veículo integram os riscos inerentes à atividade de transporte coletivo e configuram fortuito interno, circunstância que não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade do fornecedor.

A empresa transportadora possui dever de garantir a integridade física do passageiro durante todo o trajeto, em razão da cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte.

A prestação de assistência à vítima após o acidente não afasta a responsabilidade civil da transportadora, constituindo mera providência assistencial compatível com o dever mínimo de cuidado.

O dano moral revela-se configurado diante da violação à integridade física da autora, que sofreu fratura com necessidade de intervenção cirúrgica e período de recuperação, situação que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, a ausência de incapacidade permanente ou sequelas definitivas e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

A correção monetária da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem desde o evento danoso, consoante Sumula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 0358137-64.2012.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
TRANSPORTES SOL S/A
e como Apelada
EDINALVA DA SILVA LOMBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

5/S